Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736446-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por SAU-CE Serviços de Assistência Urológica, com Especialidades S/S Ltda. (ID 51003481) contra decisão desta Relatoria ao ID 50834657, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória, com subsequente concessão da medida liminar vindicada, consistente na suspensão do “prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado nos autos n° 0719034-36.2023.8.07.0003, inclusive de suspensão dos prazos para pagamento voluntário e outros ônus processuais daí decorrentes (§ 1o, Art. 523/NCPC)”. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, determina-se a intimação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora